Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30%. TEMA 1085, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para que o réu se abstenha de promover os descontos, referentes a empréstimos bancários, no contracheque do autor que extrapolem o limite de 30% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
2. A limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao equivalente a 30% da remuneração do contratante é legitimamente direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente do mutuário.
3. Impõe-se observar que a questão foi recentemente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.863.973/SP, REsp no 1.877.113/SP e REsp no 1.872.441/SP— Tema no 1.085), que fixou a seguinte tese de observância obrigatória por esta Corte (art. 927, III, CPC): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4. Nesse panorama, em concordância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.